Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718669-91.2024.8.07.0020 RECORRENTE: THAIS LACERDA FAUSTINO RECORRIDO: THIAGO STOICOW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO EX-CÔNJUGE. NÃO COMPROVADO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – ação de cobrança cumulada com indenizatória, objetivando a devolução de valores referente à dívida contraída exclusivamente em benefício do ex-marido, bem como a reparação de danos morais decorrente do estelionato amoroso sofrido. 2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se as dívidas foram contraídas exclusivamente em benefício do ex-cônjuge/réu; (ii) a existência de danos morais. III – Razões de decidir 4. As dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do casamento presumem-se realizadas em prol da entidade familiar, art. 1.643 do CC. Na demanda, não há demonstração de que a dívida pleiteada, tenha sido adquirida exclusivamente em benefício do ex-cônjuge, e não em benefício da família, ônus do qual não se desincumbiu a apelante-autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Não obstante da alegação de confissão da dívida, é possível extrair da mensagem de whatsapp juntada ao processo que não há qualquer confissão pelo ex-marido/réu. 6. No caso em exame, não houve demonstração de lesão aos direitos de personalidade do ex-cônjuge/autora apta a repará-la em decorrência de uma suposta fraude amorosa praticada pelo ex-cônjuge/réu, com o objetivo de obter vantagem financeira. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1971203, 0704743-77.2023.8.07.0020, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 356, 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 202, inciso VI, do Código Civil, sustentando ser incontroversa a confissão do recorrido. Afirma que foi reconhecida a dívida de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares), bem como o pagamento mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) à recorrente, defendendo que tais atos equivalem a confissão extrajudicial de dívida. Assevera que “o pagamento parcial realizado pelo réu constitui reconhecimento inequívoco do débito, suspendendo a prescrição”. Discorre acerca do estelionato sentimental, pugnando pela reparação integral do dano material e moral. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais como paradigmas. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não deve ser admitido o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 356, 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 202, inciso VI, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002